Tribunal: TJES
Processo: 5002606-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002606-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. D. S. B.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
REGIÃO SAÚDE.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA
. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA.
INDEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
REFORMADA
.

1.
O agravado pretende realizar seu tratamento no município de Itapemirim. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à agravante no referido Município, o consumidor foi direcionado para clínica em município limítrofe, qual seja de Cachoeiro de Itapemirim, o qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município de Itapemirim

2.
Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

3.
A jurisprudência do c. STJ dispõe que
“
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento”
(EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

4.
Considerando que a clínica credenciada disponível para o atendimento do recorrido encontra-se em Cachoeiro de Itapemirim, e que a distância entre esse município e o seu domicílio (Itapemirim) é de, aproximadamente, 45 km (quarenta e cinco quilômetros), isto é, cerca de uma de hora de transporte, o caso concreto ora em análise não configura, ao menos nesse momento de análise perfunctória, a excepcionalidade necessária para que o recorrido permaneça realizando o tratamento médico necessário em seu domicílio, fora da rede credenciada mediante o reembolso pela recorrente.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002606-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: GABRIEL DE SOUZA BARONE, menor impúbere representado por sua genitora Diulai Gomes de Souza

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o r.
decisum
, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por

GABRIEL DE SOUZA BARONE
, menor impúbere representado por sua genitora
Diulai Gomes de Souza
,
deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que
“
a requerida disponibilize/mantenha integralmente o tratamento indicado no(s) laudo(s) médicos em prol do autor GABRIEL DE SOUZA BARONE na cidade de ITAPEMIRIM – ES, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária (...)
”.

Em suas razões recursais (id 7486331), pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que
(i)
“
por não haver rede credenciada no Município de Itapemirim/ES, onde o agravado e sua genitora residem, foi devidamente autorizada a realização do tratamento ABA em clínica credenciada em região limítrofe à cidade de Itapemirim, qual seja do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES”
; e
(ii)
a operadora de saúde não é mais obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7582914.

Contrarrazões, no id 7679744, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7818623, opinou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
GABRIEL DE SOUZA BARONE
, menor impúbere representado por sua genitora
Diulai Gomes de Souza
, ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de obrigação de fazer
”

em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, afirmando que o menor requerente é beneficiário do plano de saúde da requerida e apresenta antecedentes de radbomiossarcoma de partes moles em dorso, evoluindo com atraso global em dnpm, déficit da comunicação e de interação social com alguns comportamentos repetitivos discretos compatíveis com Transtorno de Especto Autista (TEA).

Segue narrando que, com o diagnóstico, foi prescrito para o infante o acompanhamento multidisciplinar com especialização em ABA composta por terapia fonoaudiológica por duas vezes por semana, terapia ocupacional por duas vezes por semana e psicoterapia comportamental.

Sustenta que plano de saúde autorizou a realização das terapias em clínica credenciada a sua rede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no entanto, afirma que a genitora não possui condições financeiras e tempo disponível para levar o filho para outro município diariamente para a realização das terapias.

Aduz, por fim, que através da Defensoria Pública do Estado encaminhou ofício para a requerida, requisitando informações acerca da possibilidade de existir uma clínica credenciada na cidade de Itapemirim/ES ou de reembolso dos gastos referentes ao pagamento dos profissionais indicados no laudo médico. No entanto, não obteve retorno por parte do plano de saúde.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, para visando o fornecimento de acompanhamento multidisciplinar com especialização no método ABA composta por
“terapia fonoaudiológica por 02 (duas) vezes por semana; terapia ocupacional por 02 (duas) vezes por semana e psicoterapia comportamental em Itapemirim ou pague pelas terapias mediante reembolso dos gastos realizados pela genitora do autor com profissionais que atendam em Itapemirim”.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu parcialmente o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados, tendo concluído que:

“Tratando-se de paciente com transtorno de espectro autista, a urgência está evidenciada na necessidade de início imediato do tratamento, bem como a sua continuidade a fim de garantir a boa evolução do tratamento. Outrossim, é comum que crianças portadoras de TEA possuem, dentre outras condições, dificuldades em longos trajetos de veículos, e submetê-los diariamente a um longo percurso, tanto na ida como na volta, certamente causaria estresse e irritabilidade que poderiam anular os avanços obtidos na terapia/tratamento.

No caso dos autos, a clínica credenciada indicada pela requerida localiza-se a cerca de 48 km de distância da residência do autor. Nesse sentido a jurisprudência já se manifestou apontando que nos casos em que o Plano de Saúde, ao oferecer a cobertura clínica em local distante da residência do paciente, está indiretamente negando o tratamento, pois desestimula os pais e/ou responsáveis que consigam obtê-lo de forma correta.”

Irresignada, a requerida/agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem. De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, cinge-se a controvérsia em aferir se o plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento a beneficiário em seu domicílio, ou se é possível que a oferta seja feita de clínica localizada em cidade limítrofe.

Sobre o tema, o artigo 5º da Resolução nº 259/2011 da ANS, estabelece o seguinte:

Art. 5º
Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.
§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

No caso em apreço, como dito, o agravado pretende realizar seu tratamento no município de Itapemirim. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à agravante no referido Município, o consumidor foi direcionado para clínica em município limítrofe, qual seja de Cachoeiro de Itapemirim, o qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município de Itapemirim, como se vê a partir da listagem constante no site do governo
1
.

Vê-se, pois, que a ação do recorrido acaba por adequar-se tanto à hipótese do supratranscrito inciso I quanto ao supratranscrito inciso II.

Deste modo, a despeito de me sensibilizar com a situação do agravado, não vislumbro ser razoável o deferimento o pleito almejado na origem, uma vez que a atuação da agravante encontra-se em consonância com os ditames legais.

A rigor, não reputo ser razoável obrigar o plano de saúde a ter clínicas conveniadas em todos os municípios em que presta seus serviços, sob pena de desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniados em municípios limítrofes, que compõem a mesma região metropolitana.

Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

Ademais, ressalto que o entendimento aqui perfilhado já foi exarado por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. Paciente portador de pé diabético. Oxigenoterapia em câmara hiperbárica.
Ausência de clínica credenciada apta a oferecer o tratamento

no município do beneficiário. Tratamento

realizado em cidade próxima, integrante da mesma região de saúde. Pedido de condenação da operadora para custear transporte diário. Descabimento. Inteligência do art. 5º, II e §2º da RN nº259/2011 da ANS
. Desobrigação de custear transporte diário quando se garantiu prestação de tratamento médico na mesma região de saúde. Atestado médico, ademais, informando a desnecessidade de tratamento hiperbárico no momento. Recurso provido.
(TJSP; AC 1002066-55.2019.8.26.0038; Ac. 13498730; Araras; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 04/10/2013; DJESP 29/04/2020; Pág. 2042)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E TERAPIA OCUPACIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA PARA QUE A RÉ AUTORIZE O TRATAMENTO EM SUA REDE CREDENCIADA NUM RAIO DE 9 KM DO DOMICÍLIO DO AUTOR, E AINDA, QUE NA FALTA DE CLÍNICA CREDENCIADA OU PROFISSIONAL HABILITADO DENTRO DESSE LIMITE, QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO DIRETAMENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO OU POR REEMBOLSO PARA A GENITORA DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCONFORMISMO DA RÉ. AMPLA REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA AO AUTOR, QUE NÃO OSTENTA PROBLEMAS DE DEAMBULAÇÃO, APESAR DE SE TRATAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO ANS Nº 259/2011.
REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE. 1. Agravo em que a ré se insurge contra decisão do Juízo de 1º grau, que, ao apreciar pedido de tutela de urgência, determinou que ela autorize o tratamento

do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional em sua rede credenciada, num limite de 9 km do seu domicílio, e ainda, que na falta de clínica credenciada ou profissional habilitado até esse limite, que ela custeie o tratamento

diretamente ao prestador de serviço ou por reembolso para a genitora do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. 2.
Embora seja desejável que as clínicas disponibilizadas pela agravante sejam próximas da residência do autor. No que não há discordância entre as partes. Não é razoável a imposição de limitação por quilometragem para a disponibilização de clínicas de rede credenciada se o beneficiário, no caso, apesar de ser pessoa considerada deficiente, não ostenta problemas de deambulação, e nem há indicação, em laudo médico, de que ele seja submetido a tratamento

em clínica próxima à sua residência. 3. Os artigos 2º e 4º da Resolução ANS nº 259/2011 apenas impõem que o prestador de plano de saúde

garanta rede assistencial dentro do Município de abrangência e subsidiariamente na Região de Saúde

em que o Município estiver localizado. Não sendo disponibilizado prestador apto no Município, o segurador deve, então, arcar com o custeio do serviço fora da rede credenciada, ainda que em Município limítrofe
. 4. Necessidade de conciliação entre os interesses de ambas as partes contratantes. 5. Parcial provimento do agravo para afastar o limite de 9 Km da residência do autor para disponibilização de clínicas da rede credenciada da agravante, bem como para o custeio ou reembolso do seu tratamento, desde que se localize no mesmo município, mantidos os demais termos da R. Decisão recorrida.
(TJRJ; AI 0000447-80.2023.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 06/06/2023; Pág. 632)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SEGURADO PORTADOR DE ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (ADNPM). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 102 DO TJSP. TRATAMENTO QUE DEVE OCORRER NA REDE CREDENCIADA
NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO SEGURADO
OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES
.
CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE QUE SE JUSTIFICA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO CAPACITADO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GEOGRÁFICAS.
INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA À PARTE AUTORA, O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE TAXA DE JUROS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula nº 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara. 2. A
usente rede credenciada apta a realizar o tratamento

indicado no Município

ou em um limítrofe
de onde reside a paciente, fica a Operadora obrigada a custeá-lo integralmente fora da sua rede credenciada.
3. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à melhora do seu estado clínico. 4. Descabe a fixação de taxa de juros se ausente a condenação da ré ao pagamento de qualquer quantia à parte autora.
(TJSP; AC 1009812-49.2021.8.26.0152; Ac. 15921836; Cotia; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 06/08/2022; DJESP 12/08/2022; Pág. 2380)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. REQUERIMENTO PARA CUSTEIO DESTAS TERAPIAS POR PRESTADORES DE SERVIÇOS FORA DA REDE CREDENCIADA PELA OPERADORA RÉ. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da operadora ré. Alegação de provimento
extra petita
. Inocorrência. Condenação ao reembolso das despesas havidas com o tratamentoque está compreendida pelo pedido inicial de fornecimento do tratamento conforme prescrição médica. Alegação da operadora de que o tratamento pelo método aba não consta do rol da ans e que não detém eficácia comprovada para o tratamento da doença. Inadmissibilidade. Operadora que deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. Determinação expressa da resolução normativa ans nº 539/2022, com vigência a partir do dia 1º de julho de 2022..
Determinação de custeio do tratamento em clínica descredenciada. Impossibilidade. Existência de clínica credenciada em município limítrofe.
Ausência de demonstração de efetiva impossibilidade de deslocamento. Reembolso limitado aos valores da tabela do próprio plano de saúde caso a beneficiária opte pelo tratamento fora da rede credenciada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0006878-05.2020.8.16.0038; Fazenda Rio Grande; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 08/08/2022; DJPR 08/08/2022)
(grifei)

Frisa-se que, acerca do tema, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento”
(EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

Desse modo, considerando que a clínica credenciada disponível para o atendimento do recorrido encontra-se em Cachoeiro de Itapemirim, e que a distância entre esse município e o seu domicílio (Itapemirim) é de, aproximadamente, 45 km (quarenta e cinco quilômetros), isto é, cerca de uma de hora de transporte, entendo que o caso concreto ora em análise não configura, ao menos nesse momento de análise perfunctória, a excepcionalidade necessária para que o recorrido permaneça realizando o tratamento médico necessário em seu domicílio, fora da rede credenciada mediante o reembolso pela recorrente.

A título ilustrativo, rememoro o julgamento do agravo de instrumento de nº 5005170-63.2023.8.08.0000, por esta Eg. Quarta Câmara, que reconheceu a excepcionalidade naquele caso concreto, na medida em que o Nobre Relator, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, concluiu pela irrazoabilidade de
“
submeter uma criança com transtorno do espectro autista a quatro horas de carro ou de ônibus
, pelos dias que se fazerem necessários, para dar continuidade ao tratamento”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora na origem.

É como voto.

1
Disponível em:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/regioes-de-saude
e
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/int0016_04_04_2022.html
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.